Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-04.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000523-04.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA MORAES (VÍTIMA), ITALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE SOUZA - CPF: 707.888.351-90 (APELANTE), ÍTALO HELBERT DENIS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITEADA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
CONFIGURADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – CONDUTA DO AGENTE QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE VER DIMINUÍDO O VALOR ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em extirpação da circunstância judicial de culpabilidade quando há na sentença fundamento na especial reprovabilidade da conduta do agente, que não se afigura inerente ao próprio
tipo penal.

O aumento da pena-base em 1/6
,

considerando a existência de uma circunstância judicial negativa
,

atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ítalo Hebert Deniz Correa de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000523-04.2015.8.11.0002, código 382699, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §

2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, o
apelante pleiteou a reforma da sentença para que a pena seja fixada no mínimo legal, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
de aumento atribuído à circunstância judicial da culpabilidade (Id. 41782957)
.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 41782958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 42626991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Ítalo Hebert Deniz Correa
foi condenado da acusação de ter praticado o crime tipificado no artigo 121, §

2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória o seguinte:

“(...)
No dia 21 de setembro de 2014, por volta das 15 horas, em via pública, na Rua Comendador Henrique, esquina com a Rua A. G. Moreira, Bairro Mapim, neste Município de Várzea Grande/MT, ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA e outra pessoa não identificada, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, a mando do indivíduo identificado apenas como “CHUDA", por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Edson de Oliveira Moraes, deflagrando contra este projéteis de arma de fogo, atingindo-o e provocando os ferimentos descritos no laudo pericial e respectivo mapa topográfico de fls. 62/87, que foram a exclusiva causa de sua morte.

Consoante o apurado no incluso caderno, na indigitada data e horário, a vítima Edson de Oliveira Moraes transitava em via pública quando o denunciado lTALO
HELBERT e outra pessoa não identificada se aproximaram da vítima, em uma motocicleta, oportunidade em que lTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA desceu da garupa e, de inopino, efetuou vários disparos de arma de fogo
contra a vítima.

Na sequência, Edson começou a gritar por socorro, ocasião em que ITALO HELBERT retornou e deflagrou mais projéteis na vítima,
atingindo-o por 07 (sete) vezes, razão pela qual a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Quanto a motivação do crime em tela, extrai-se dos vertentes autos que ÍTALO HELBERT e outra pessoa não identificada mataram a vítima porque esta teria contraído dívidas de drogas com o traficante conhecido como “CHUDA”, caracterizando, portanto, a motivação torpe.

Há salientar, também, que lTALO HELBERT e a outra pessoa não identificada agiram de inopino, de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima caminhada pela em via pública, desprevenida, oportunidade em que lTALO HELBERT desceu da motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Edson.

(...)

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ITALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA, supra qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990; protestando para que, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, seja recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para apresentar resposta a acusação, ouvindo-se este e as testemunhas acima arroladas na audiência de instrução, prosseguindo-se a ação penal até a decisão de pronúncia e o seu julgamento perante o E. Tribunal do Júri, postulando a condenação do mesmo na pena prevista para a infração (...)
” (Id 41772997).

Irresignado com o julgamento procedente da ação penal, o apelante pretende ver
reformada a sentença para que a pena seja fixada no mínimo legal, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que os fatos utilizados para considerar desfavorável a culpabilidade são inerentes ao tipo penal, e que o valor atribuído a esta circunstância judicial foi sobrelevado de maneira despr
oporcional.

Não assiste razão à defesa.

Analisando a sentença verifico que o magistrado fixou a pena acima do mínimo legal em decorrência da configuração da
circunstância judicial da culpabilidade, estabelecendo o aumento em 2 anos, e, à mingua de agravantes e
majorantes, foi ajustada a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nos motivos para a configuração da circunstância judicial concerne à culpabilidade, foi assinalado o seguinte:

“(...) A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima, conforme demonstra o laudo de fls. 69/94.”(Id. 41782951).

Partindo da premissa de que essa elementar do art. 59 do Código Penal está relacionada com o
animus

do agente ao perpetrar o crime, denota-se que o magistrado considerou a conduta de como agiu o apelante na ocorrência do crime, pois foram identificados sete orifícios de entradas provocados por disparo de arma de fogo que atingiram a vítima nas regiões malar, submentoniana, mentoniana, supra clavicular, epigástrica, face posterior do terço médio do braço e face posterior inferior do braço, isto é, a quantidade de tiros foge à normalidade, sendo que três deles foram desferidos na região do rosto/cabeça da vítima (Laudo pericial em Id. 41781451, pp. 6-12).

Desta feita
,

entendo
que está devidamente ponderada na sentença a especial reprovabilidade da conduta do agente, que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

Ademais, referente ao
quantum
exasperado na pena base, qual seja, 2 anos, entendo que não merece reparo, haja vista que a pena foi aumentada na fração de 1/6, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

A respeito, aponto o enunciado orientativo 39 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Por
outro lado, malgrado a inexistência de parâmetros específicos para o aumento da pena-base, convencionou-se que a exasperação de 1/6 para cada circunstância judicial negativa atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante entendimento firmado pelo STJ, veja-se:

“(...)
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(...)” (AgRg no HC 460.900/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2018).

Desse modo, a valoração das circunstâncias judiciais deve permanecer intacta, não havendo falar em modificação da pena estabelecida, que se revelou adequada e proporcional ao caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo para manter a pena de
Ítalo Hebert Deniz Correa de Souza
no mesmo patamar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020